Tribunal: TJES
Processo: 5008155-60.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008155-60.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUGO CASTILHO DEGASPERI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008155-60.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUGO CASTILHO DEGASPERI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS OHNESORGE DUARTE - ES34705

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa de réu condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, na modalidade tentada (art. 155, §4º, IV c/c art. 14, II, ambos do CP). A defesa requer a desclassificação para furto simples, o reconhecimento da participação de menor importância e a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa, insurgindo-se contra a sentença que fixou a pena em 01 ano e 08 meses de reclusão.
II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se está configurado o liame subjetivo necessário para a qualificadora do concurso de agentes; (ii) saber se a conduta do apelante, que atuou como motorista e vigia, configura participação de menor importância; (iii) saber se a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade e os antecedentes na primeira fase da dosimetria é idônea; e (iv) definir a fração de redução aplicável à tentativa considerando o
iter criminis
percorrido.

III. Razões de decidir

3. A prova dos autos demonstra a clara divisão de tarefas e o liame subjetivo, tendo o apelante transportado o comparsa e permanecido de vigia para garantir a fuga, o que configura coautoria funcional e impede a desclassificação para furto simples ou o reconhecimento da participação de menor importância.

4. O fundamento de "tentativa de invasão" utilizado para negativar a culpabilidade é inerente ao tipo penal de furto qualificado, configurando
bis in idem
, devendo ser afastado; mantém-se, contudo, a negativação dos antecedentes baseada em condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior.

5. Quanto à tentativa, o
iter criminis
percorreu fase intermediária (corte de energia, alteração de câmeras e início de arrombamento, sem ingresso no imóvel), justificando a aplicação da fração de 1/2 (metade), e não a mínima de 1/3 ou a máxima de 2/3.

6. Com a redução da pena para 01 ano, impõe-se a fixação de apenas uma pena restritiva de direitos (prestação pecuniária), afastando-se a limitação de final de semana, nos termos do art. 44, §2º, do CP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese: A atuação de agente que garante a fuga e vigia o local do crime configura coautoria funcional, afastando a participação de menor importância; a fração de redução pela tentativa deve ser proporcional ao
iter criminis
percorrido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
HUGO CASTILHO DEGASPERI
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além da pena de multa.

A defesa no id. 16519455, pugna pelo afastamento da qualificadora do concurso de agentes, com a consequente desclassificação do delito para furto simples tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal)

Pugna ainda, pelo reconhecimento da participação de menor importância.

Pleiteia também, pela aplicação da fração máxima de redução (2/3) pela tentativa e, que seja realizado o ajuste nas penas substitutivas aplicadas.

Contrarrazões recursais no id. 16519457, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 17618216 por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008155-60.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUGO CASTILHO DEGASPERI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS OHNESORGE DUARTE - ES34705

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

(...) Em 28 de janeiro de 2023, por volta das 21h, nas dependências da residência localizada na Av. Manoel Almenara Moreno, 161 - Fazenda Vitali - Próximo às Torres de Transmissão, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o denunciado HUGO CASTILHO DEGASPERI, livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios com outro agente não identificado, tentou subtrair coisa alheia móvel, somente não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Extrai-se dos autos que, na ocasião, a vítima Maryanna Skarlete Alves Ritto Dominici estava em sua residência, sozinha, quando a “energia acabou”, mas percebeu que apenas sua residência foi comprometida. Temerosa, a vítima acionou a Polícia Militar pelo telefone. Ato contínuo, a ofendida percebeu que o acusado, acompanhado de outro indivíduo, mudaram os ângulos das câmeras de segurança e desligaram o disjuntor que abastece o imóvel.

No exato momento em que o denunciado e o coautor tentavam entrar pelo portão da residência, uma viatura da Polícia Militar chegou e frustrou a empreitada criminosa. Segundo consta nos autos, o acusado subiu em sua motocicleta e evadiu-se no sentido a Rua J, ao passo que o coautor passou pelo matagal de um terreno próximo, se encontrando com HUGO, tendo ambos empreendido fuga. A guarnição da PM os perseguiu, mas nas imediações do bairro Alto Vila Nova os perderam de vista.

Três dias depois, HUGO foi preso por tráfico de drogas, conforme BU nº 50120889. Ouvido na Delegacia de Polícia, o denunciado confessou a tentativa de furto, identificando o comparsa como “Baiano”, e afirmando que aceitou participar no crime para quitar uma dívida de R$500,00 (quinhentos reais) que detinha com o coautor.

Insta salientar que o acusado é reincidente, visto ostentar condenação criminal nos autos 0004388- 07.2020.8.08.0014.

Embora empreendido esforços, não foi possível, ainda, identificar, com a precisão necessária, o coautor vulgo “Baiano”.

(...)

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
HUGO CASTILHO DEGASPERI
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, IV, c/c 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além da pena de multa.

A defesa no id. 16519455, pugna pelo afastamento da qualificadora do concurso de agentes, com a consequente desclassificação do delito para furto simples tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal)

Pugna ainda, pelo reconhecimento da participação de menor importância.

Pleiteia também, pela aplicação da fração máxima de redução (2/3) pela tentativa e, que seja realizado o ajuste nas penas substitutivas aplicadas.

Pois bem.

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo Relatório Policial, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, não sendo objeto de insurgência frontal quanto à ocorrência do fato.

O réu, em seu interrogatório, confessou a prática delitiva, embora tenha alegado coação moral — tese esta que, adianto, não encontra respaldo probatório mínimo nos autos.

1. DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES

A defesa sustenta que a conduta do apelante deve ser desclassificada para furto simples, alegando ausência de liame subjetivo entre ele e o indivíduo identificado como "Baiano".

Razão não lhe assiste.

O acervo probatório demonstra, de forma cristalina, a unidade de desígnios e a divisão de tarefas entre os agentes.

Conforme consta no termo de audiência e na sentença, a dinâmica dos fatos revelou um planejamento prévio e execução conjunta.

A vítima, Maryanna Skarlete Alves Ritto Dominici, relatou em juízo que estava em casa quando percebeu que desligaram o padrão de energia e desalinharam as câmeras de segurança, sendo que um dos agentes tentou forçar o portão com uma barra de ferro.

O próprio apelante, Hugo Castilho Degasperi, confessou que sua função era pilotar a motocicleta, levando o coautor até o local e garantindo a fuga.

Ora, a atuação de um agente pilotando o veículo de fuga e vigiando o local enquanto o outro executa o arrombamento é a definição clássica de coautoria funcional.

Não há como falar em ausência de liame subjetivo quando ambos se deslocam juntos ao local do crime e dividem as tarefas essenciais para o sucesso da empreitada.

Portanto, mantenho a qualificadora do concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do CP).

2. DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Melhor sorte não assiste ao pleito de reconhecimento da minorante prevista no art. 29, §1º, do Código Penal.

Para a configuração da participação de menor importância, a contribuição do agente deve ser ínfima, dispensável.

No caso em tela, a atuação do apelante foi preponderante e imprescindível.

Ele foi o responsável pelo transporte até o local, pela vigilância durante a execução dos atos preparatórios (corte de energia e movimentação das câmeras) e garantiria a fuga célere caso a subtração se consumasse.

Aquele que garante a retaguarda e a fuga possui domínio funcional do fato, sendo coautor e não mero partícipe. Afasto, pois, a tese defensiva.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA

Neste ponto, entendo que a r. sentença merece reparos, assistindo parcial razão à defesa quanto ao pleito de revisão da pena, bem como vislumbro a necessidade de readequação de ofício de certas circunstâncias judiciais valoradas na primeira fase.

a) Primeira Fase:

O magistrado de piso fixou a pena-base acima do mínimo legal valorando negativamente a culpabilidade e os antecedentes.

Quanto à culpabilidade, fundamentou-se na "tentativa de invasão à residência alheia".

Todavia, tal circunstância já é punida pela própria tipificação do furto qualificado (rompimento de obstáculo/concurso) e pela reprovabilidade inerente ao tipo penal em questão.

Valorar a invasão novamente na pena-base configuraria
bis in idem
.

Assim, afasto a valoração negativa da culpabilidade.

Mantenho, contudo, a negativação dos antecedentes, visto que o réu possui condenação nos autos nº 0004388-07.2020.8.08.0014, referente a fato anterior com trânsito em julgado posterior, o que é tecnicamente idôneo para exasperar a pena-base, conforme jurisprudência do STJ.

Considerando apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), reduzo a pena-base para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

b) Segunda Fase:

Na segunda fase, não há agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP).

Em razão da atenuante, reduzo a pena ao patamar mínimo legal. Contudo, em observância ao enunciado da Súmula 231 do STJ, a pena intermediária não pode ser fixada aquém do mínimo legal.

Assim, fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

c) Terceira Fase:

Na terceira fase, incide a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP). A sentença aplicou a fração mínima de 1/3, enquanto a defesa requer a máxima de 2/3.

Analisando o
iter criminis
percorrido, verifico que os agentes desligaram a energia, alteraram as câmeras e iniciaram o forçamento do portão. Embora tenham praticado atos executórios relevantes, não chegaram a ingressar efetivamente na residência nem tiveram contato direto com os bens móveis da vítima, sendo a ação interrompida pela chegada da polícia.

Dessa forma, entendo que a redução mínima (1/3) foi desproporcional, mas a redução máxima (2/3) não se aplica, pois a execução já havia se iniciado. O patamar de 1/2 (metade) mostra-se o mais adequado e justo à espécie, refletindo o caminho percorrido entre o início da execução e a consumação frustrada.

Aplicando a redução de 1/2 sobre a pena intermediária de 02 anos, torno a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 06 (seis) dias-multa, à razão unitária mínima.

4. DO REGIME E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Mantenho o regime inicial ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, 'c', do CP.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Contudo, considerando que a pena definitiva foi fixada em patamar igual a 01 (um) ano, nos termos do §2º do art. 44 do CP, a substituição deve ocorrer por apenas uma pena restritiva de direitos ou multa.

Desta feita, mantenho a condenação da prestação pecuniária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por entender adequada à capacidade e gravidade do fato, mas afasto a limitação de final de semana imposta na sentença, diante do
quantum
de pena ora redimensionado.

5. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Considerando a atuação do advogado dativo em sede recursal, apresentando razões de apelação fundamentadas, arbitro honorários advocatícios em favor do Dr. LUCAS OHNESORGE DUARTE (OAB/ES 34.705), no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a serem suportados pelo Estado, conforme tabela de honorários da advocacia dativa vigente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, estritamente para:

Refazer a dosimetria da pena, afastando a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase;

Aplicar a fração de 1/2 (metade) pela tentativa na terceira fase;

Redimensionar a pena definitiva para 01 (um) ano de reclusão e 06 (seis) dias-multa;

Excluir a pena restritiva de direitos de limitação de final de semana, mantendo apenas a prestação pecuniária;

Arbitrar honorários advocatícios ao defensor dativo.

Mantenho intactos os demais termos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.